Tribunal: STF
Processo: AI 455739
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Criminal. 3.
 Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação
 do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Inovação de fundamento
 em sede de agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento